Tribunal: CARF
Processo: 13603.906817/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.906817/2012-98
RESOLUÇÃO
3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator). Proposta de diligência feita pelo
conselheiro Fábio Kirzner Ejchel. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fábio
Kirzner Ejchel.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabio Kirzner Ejchel – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline Marchiori de Assis, Luiz Carlos de Barros Pereira
(substituto[a] integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Luiz Carlos de
Barros Pereira.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
A Interessada transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS não-
cumulativo, relativo ao fato gerador de 31/05/2009.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte,
não restando saldo creditório disponível.
Cientificada do Despacho Decisório em 21/01/2013 (fl. 10), a Interessada
apresentou, em 14/02/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/16, e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
• Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que este
decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas da
RFB, sendo que o processamento eletrônico do Per/Dcomp foi efetuado sem
qualquer diligência fiscal.
• Informa ter constatado, após rever suas apurações contábeis e fiscais, que teria
deixado de deduzir, em sua escrita fiscal, créditos aos quais fazia jus. Após a
dedução desses créditos, foi gerado o pagamento indevido.
• Alega que enviou DCTF e Dacon retificadores, antes da transmissão do
Per/Dcomp e da emissão do despacho decisório, reduzindo o valor do débito
anteriormente informado. Portanto, houve equívoco do sistema da Receita
Federal ao deixar de efetuar o cruzamento das informações constantes das
declarações retificadoras.
• Ressalta que a declaração retificadora substitui a declaração originalmente
apresentada, conforme Instrução Normativa que rege a matéria. Além disso, não
há impedimento para processar as retificações, uma vez que observaram a
legislação aplicável. Nesse sentido, cita ementa de decisão do CARF.
• Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de pagamento
indevido de Cofins não-cumulativa referente ao período de 31/05/2009 e a
homologação da compensação a ele vinculada.
Da Diligência
Em 29 de julho de 2013, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
1.629, fls. 69/71) para esclarecimentos relativo à retificação dos valores
informados em DCTF e Dacon, que reduziram o débito apurado de PIS não-
cumulativo anteriormente informado, decorrente de alteração nos créditos
referentes a aquisições no mercado interno e importações.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
3
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de fls. 182/195, cujas conclusões são abaixo sintetizadas:
I – CONTEXTO
[...]
Este Termo de Encerramento de Diligência Fiscal é comum para os PAF’s e PerDcomp’s
relacionados abaixo:

[...]
V – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Os gastos com aquisição de equipamentos, partes e peças, prestação de serviços com
utilização de partes e peças em reformas e reparos de diversos bens(caçambas,
fresadoras, tambores, talhas, cilindros, recuperação de motor, etc.)com características
de permanência, ou seja, com expectativa de vida útil superior a um ano, e valor
superior ao limite permitido de dedução como despesa operacional, não configuram
bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de
bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, razão porque devem
ser registrados em conta de Ativo Imobilizado.
Com base nas informações prestadas pelo contribuinte sobre as origens dos créditos
pretendidos e a utilização de cada bem e/ou serviço constante das notas fiscais
relacionadas e enviadas em resposta ao TIDF, elaboramos as glosas dos valores que
não geram direito ao crédito do PIS/Pasep - Não cumulativo, por não se enquadrarem
no conceito de insumos (vide item IV.1), e/ou por suas características, aplicabilidade ou
valor se enquadrarem como bens e serviços ativáveis.
V.1 - Bens Utilizados como Insumos - valores informados na linha 02 das Fichas 6A e
6B, do DACON
A legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito sobre todo e qualquer
custo de produção, despesa operacional ou encargo da empresa, ainda que necessário
à atividade da pessoa jurídica.
Na planilha apresentada pelo contribuinte encontra-se discriminado na coluna "g)
Descrição do Produto” e coluna “I) Utilização (Descrever de forma clara e sucinta)”, os
bens, partes e peças utilizados e considerados como insumos pelo mesmo.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 01 –
Bens, Partes e Peças utilizados como insumos 01.1– Bens, utilizados como insumos,
parte integrante deste Termo.
[...]
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
4
Com base nestas informações, após análise, encontramos gastos com aquisições de
bens, partes e peças que por suas características, aplicabilidade, utilidade e valor não
se enquadram como insumos, e sim como como Bens Ativáveis, devendo ser incluídos
na conta do Imobilizado, pois são bens de permanência duradoura, com expectativa de
serem utilizados por mais de um ano, destinados ao funcionamento normal da
sociedade e do empreendimento, classificáveis como Ativo Imobilizado, por
consequência, glosados da base de cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para
o PIS/Pasep Não Cumulativa.
Alguns destes bens, além do acima citado, não podem ser considerados como insumos,
pois não participaram diretamente, em nenhuma etapa, do processo de
industrialização do qual resulta o produto final comercializado pelo contribuinte.
Como já citado, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior
a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que
não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991,
art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(negritei )
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens. (negritei ).
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ). (negritei e grifei).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48). (negritei).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único). (negritei).
Tais bens (partes e peças), em princípio, devem estar classificados no ativo imobilizado,
conforme definição do artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, na redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Ativo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
5
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de
2007)Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no
item “IV.1, - Conceito de Insumo”, temos abaixo mais soluções de consultas sobre este
entendimento.
[...]
Quadro resumo das glosas efetuada no item V.1

V.2 - Serviços Utilizados como Insumos - valores informados na linha 03 Fichas 6A e
6B, do DACON
Na documentação apresentada pelo contribuinte encontramos discriminados nas
colunas “Descrição do Produto” e “Utilização como Insumo”, os serviços utilizados
como insumos. Com base nestas informações, após análise, elaboramos planilha
detalhada com as Notas Fiscais que originaram as glosas dos gastos com serviços não
enquadrados no conceito de insumos.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 02 –
Serviços utilizados como insumos, parte integrante deste Termo.
[...]
Os serviços, partes e peças inerentes as máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
[...]
Diante dos dispositivos legais acima apresentados, tais serviços e bens não se
enquadram como insumos, e sim como bens e serviços ativáveis, por isso, devem ser
classificados e incluídos na conta do ativo imobilizado, pois são gastos que agregam
aos bens permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade
e do empreendimento, conforme dispositivos legais aqui apresentados.
Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no item
“IV.1, - Conceito de Insumo”, mais as já relatadas no item V.1, temos abaixo mais
soluções de consultas sobre este entendimento:
[...]

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
6
V.3 – Outras Deduções
O contribuinte informou em resposta ao Termo de Início de Diligência fiscal, referir-se a
PIS/Pasep Retidos na Fonte o valor de R$ 213.630,13 lançado como Outras Deduções
na linha 28 Ficha 15B, do DACON, não apresentando documentação comprobatória
das retenções sofridas e de sua não utilização em períodos anteriores.
Porém, na Ficha 30 do mesmo DACON – Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins
Retidos na Fonte, informou o montante de R$55.716,02, gerando com isso um
aumento na rubrica Outras Deduções de R$157.914,11.
VI – DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS SUGERIDAS

VII – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e por tratar-se de informação em solicitação de Diligência
Fiscal, temos:
VII.1 – DEMONSTRATIVO DOS PERDCOMP’s APÓS ANÁLISE

(Destaques do original)
Devidamente cientificada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou,
em 16/10/2018, conforme documento de fls. 202/237, a seguir sintetizado:
• Após sintetizar os fatos, procura demonstrar que a glosa mantida pela
Fiscalização decorre i) da verificação equivocada dos créditos utilizados pela
Requerente, informados na linha 28 da Ficha 15B do DACON; e ii) da interpretação
restritiva do conceito de insumo, atingindo créditos legítimos decorrentes da
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
7
aquisição de bens, partes, peças e serviços essenciais ao seu processo produtivo,
sendo inequívoca a existência do crédito de PIS pleiteado no PER/DCOMP.
OUTRAS DEDUÇÕES: CORREÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NA LINHA 28 DA
FICHA 15B DO DACON
• Alega que não se trata de divergência entre as informações prestadas pela
Requerente, vez que os valores informados na Ficha 30 e na Ficha 15B não se
referem às mesmas retenções.
• As retenções de PIS informadas na Ficha 30 do DACON de maio de 2009, no
montante de R$ 55.716,02 (doc. 01), decorrem das operações de aquisição de
autopeças, cujas retenções foram efetuadas pelas fontes pagadoras nos termos
da Instrução Normativa SRF no 594/2005.
• No entanto, o crédito de PIS lançado na Ficha 30 do DACON não foi utilizado na
apuração do PIS/Pasep não-cumulativo do mês de maio de 2009.
• O crédito utilizado pela Requerente, em sua escrita fiscal, para deduzir o PIS não-
cumulativo devido no período de maio de 2009 foi aquele lançado na linha 28 da
Ficha 15B do DACON, como “Outras Deduções”, no valor de R$ 213.630,13.
• Na linha 28 da Ficha 15B do DACON foram informados os valores de PIS retidos
na fonte em meses anteriores, quais sejam, agosto, setembro, outubro e
novembro de 2008 e abril de 2009, conforme discriminado na planilha anexa, na
qual constam todas as operações em que foram sofridas as retenções
(Arq_nao_paginavel).
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO
DEFINIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
• Discorre sobre o conceito de insumo previsto nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, ressaltando que este deve compreender todos os dispêndios com a
aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação dos produtos vendidos pelo
contribuinte, haja vista a materialidade constitucional do PIS e da Cofins, que
incide sobre a receita bruta ou o faturamento, e a sistemática de não
cumulatividade adotada pelo legislador ordinário.
• Alega que a Receita Federal do Brasil, por meio das Instruções Normativas no
247/2002(PIS) e no 404/2004 (COFINS), partiu de uma interpretação restritiva e
equivocada de “insumo”, pautando-se por um conceito que somente é aplicável
para tributos incidentes sobre bens ou serviços, sobretudo o IPI. No entanto, tal
critério seria inaplicável para o PIS e para a COFINS, que possuem como hipótese
de incidência a receita bruta ou faturamento.
• Discorre sobre o entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob a sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, no qual o
conceito de insumo foi atrelado à essencialidade e relevância de determinado bem
ou serviço no processo produtivo do contribuinte. Cita a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
8
• Demonstra como se desenvolve o processo produtivo de industrialização e
comercialização das peças fundidas em ferro e alumínio fabricados, o qual se
encontra detalhado no Laudo Técnico anexo (doc. 02).
• Procura demonstrar a legitimidade dos créditos, conforme a seguir sintetizado.
LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS INCIDENTES SOBRE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS (LINHA 02 DAS FICHAS 6A E 6B DO DACON)
• Alega que, ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os bens por ela listados
(PLANILHA 01 - BENS, PARTES E PEÇAS UTILIZADOS COMO INSUMOS) estão
enquadrados no conceito de insumo definido pelo STJ, além das partes e peças de
reposição não poderem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em
razão da sua utilização não implicar o aumento de vida útil das respectivas
máquinas e equipamentos.
• A seguir passa a demonstrar, a título de exemplo, como alguns itens são
utilizados como insumos: - aço carbono; - motores elétricos; - cilindros redutores; -
rolamentos autocompensadores de rolos; destacando que o mesmo entendimento
deve ser aplicado a todos os itens da Planilha 1, cuja essencialidade não se
discute.
• Alega que as partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas que
se consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo
desenvolvido pela Requerente. Ao contrário do que afirma a Fiscalização, esses
itens não prolongam a vida útil das máquinas e equipamentos nos quais foram
empregadas. Sua função é, tão somente, mantê-los em condições normais de uso,
motivo pelo qual se adequam ao conceito de insumo para fins de creditamento do
PIS.
• Destaca que a utilização das partes e peças e o desgaste sofrido no processo
produtivo da Requerente de todos os bens listados na Planilha 1 do Termo de
encerramento podem ser verificados pela análise do Laudo Técnico anexo (doc.
02).
• Suscita que caso se considere tratar-se de bens do ativo permanente, deve ser
reconhecido o crédito de PIS em relação a diversos itens da Planilha 1, por terem
valor inferior a R$ 326,61, nos termos do art. 301 do Decreto n° 3.000/99.
• Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 301 do Decreto
n° 3.000/99, em atendimento ao princípio da verdade material, entende que a
Fiscalização deveria, quando menos, ter reclassificado esses itens de modo a
permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da
legislação de regência (Lei 10.833/2003).
DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (LINHA 03 DA
FICHA 6A DO DACON)
• Alega que em razão da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela
Requerente, os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
9
são essenciais à preservação desses itens e à continuidade do seu processo
produtivo, evitando o seu sucateamento, na medida em que é impossível
resguardar o adequado e seguro funcionamento do maquinário empregado em
sua produção sem que seja realizada a sua manutenção periódica. Destaca que
em nenhum dos casos o serviço contratado agrega vida útil às máquinas e
equipamentos.
• Nesse contexto, os serviços de manutenção periódica de máquinas e
equipamentos, por serem essenciais ao processo produtivo da Requerente,
ensejam o creditamento da PIS, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 10.637/02.
Ao final requer:
• Sejam afastadas as glosas efetuadas pela Fiscalização, para que seja
integralmente reconhecido o crédito de PIS não cumulativo apurada em maio de
2009 e, consequentemente, requer-se seja integralmente homologada a
compensação dos débitos declarados na DCOMP n° 13708.22426.140812.1.3.04-
4646,
bem
como
as
DCOMPs
nos
30535.37561.130712.1.3.04-4967,
39745.14284.130712.1.3.04-9089,
29951.03601.160712.1.3.04-6839,
03458.65469.140812.1.3.04-3140,
37249.75492.140812.1.3.04-4426,
04778.89491.130712.1.3.04-0959 e 34407.79333.140812.1.3.04-5602, que estão
sendo analisadas em conjunto com o presente processo administrativo.
• Subsidiariamente, caso se entenda que os bens, partes, peças e serviços seriam
“ativáveis”, requer-se o reconhecimento do direito ao crédito em relação aos itens
com valor unitário inferior a R$326,71 e, em relação àqueles que ultrapassem esse
valor, requer-se o reconhecimento do direito ao crédito sobre tais
aquisições/contratações com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
• Eventualmente, caso sejam necessários maiores esclarecimentos ou
comprovação das alegações da Requerente que seja determinada a realização de
nova diligência fiscal nesse sentido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-089.599, de 29 de janeiro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na conclusão do voto do i. relator do v. acórdão recorrido, abaixo transcrita:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
(a) Da Planilha 01 – Bens utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
10

(b) Da Planilha 02 – Serviços utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:

(c) Outras Deduções:
• Deve ser excluída a glosa relativa ao valor informado como “Outras Deduções” -
Linha 28 da Ficha 15B do Dacon.
Por conseguinte, deverá ser refeito o DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS, apurando-se
o valor do direito creditório relativo ao(s) PER/DCOMP de que trata o presente
processo.
Pelas razões expostas, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o
direito creditório.
A recorrente TEKSID DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o r. acórdão recorrido, reconhecendo a
legitimidade da integralidade dos créditos de PIS apropriados pela Recorrente,
haja vista que a correção do creditamento da referida contribuição no mês de
maio/2009, validamente amparado pelas disposições da Lei no 10.637/02, e pelo
que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR na sistemática de recursos repetitivos.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que os bens indicados no r. acórdão
recorrido consistem em bens do ativo imobilizado da Recorrente, requer-se o
reconhecimento do crédito em relação aos itens com valor unitário inferior a
R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor, requer-se, ao
menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação
de 1/48 ao mês.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
11
Por fim, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de PIS, com base nos
princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, bem como
no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se seja determinada a
baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
12
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
13
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Com base em tais premissas e considerando que a adoção dos critérios fixados pelo
STJ demanda a análise da essencialidade e relevância do insumo ao desenvolvimento da atividade
empresarial do contribuinte, pertinente trazer considerações acerca da atividade exercida pela
recorrente.
Por bem descrever o processo produtivo da recorrente, transcrevo o seguinte
excerto do Recurso Voluntário:
A Recorrente atua na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas
à indústria automotiva mundial, nas duas plantas localizadas na cidade de
Betim/MG, onde dispõe de quatro linhas de moldagem para fabricação de peças
como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e veículos industriais,
coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.
O processo de produção da Recorrente é composto por 5 (cinco) grandes fases,
iniciando-se pelas etapas de Fornos e Macharia que ocorrem paralelamente.
Na etapa de Fornos, ocorre o processo de fundição, que se inicia com o
carregamento dos altos fornos com ferro gusa líquido e sucatas de aço, que são
fundidos através de um arco elétrico estimulado por eletrodos de grafite.
Após a fusão, o material é transportado para os fornos à indução para correção da
composição química e da temperatura do metal. É durante esta correção da
composição química que são adicionados os outros elementos como o silício, o
ferro o cromo, o titânio, que são responsáveis por atender às exigências técnicas
de cada peça fundida. Confira-se as fotos abaixo:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
14

O processo de Macharia consiste na fabricação dos moldes de areia e resina que
serão utilizados na linha de moldagem das peças fundidas em ferro e alumínio.
Veja-se as seguintes imagens:

A confecção dos machos é feita através das máquinas sopradoras que injetam a
areia com resina em uma câmara totalmente fechada e aplicam gases específicos
para provocar a reação dos compostos e o endurecimento da areia dando a forma
geométrica aos machos:

Posteriormente a esse processo de “sopro” os machos passam pela pintura
protetiva e pela secagem em estufas específicas de acordo com os requisitos de
cada processo.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
15
Na sequência do processo de fundição (Fornos), o material é transferido para as
panelas de vazamento, seguindo para as Linhas de Fabricação.
Nessa fase, participam os setores de ferramental e moldagem. O primeiro é o
setor responsável pela preservação da qualidade dos ferramentais, que são as
peças a partir das quais os moldes de areia são fabricados.
O setor de moldagem, por sua vez, é constituído por máquinas que têm a função
de fabricar os moldes em areia misturada com pó cardif (carvão mineral),
bentonita (material ligante) e água prensados em caixas de moldagem. Nestas
máquinas são adaptados os ferramentais.
Em seguida, o metal líquido é despejado nos moldes de areia para definição das
formas e dimensões da peça. Após o resfriamento e solidificação do material
fundido, é executada a retirada da peça do molde, processo denominado
desmoldagem (separação da areia do molde e das peças fundidas).
São cinco linhas de moldagem, sendo quatro com moldes horizontais e uma com
moldes verticais, cada uma delas com diferentes dimensões de caixas.
Separadamente, elas produzem blocos de pequeno e médio porte para
automóveis; peças como pontas de eixo, virabrequins, tambores e discos de freio;
peças de grandes dimensões como blocos e cabeçotes para motores industriais ou
carcaças e componentes para implementos agrícolas, utilizando o processo de
alívio de tensão no molde.
A Linha de Acabamento é constituída de um conjunto de granalhadoras e
rebarbadoras, máquinas para usinagem e outros equipamentos para atender
exigências específicas de acabamento e limpeza técnica do produto, além de
tratamentos térmicos, normalização, ferritização e alívio de tensões.
Nesta etapa, ocorrem os seguintes processos:
(i) Desrebarbeamento: consiste na retirada das rebarbas ocasionadas por
vazamentos ocorridos na etapa de moldagem. Para remoção destas rebarbas são
utilizados esmeris ou lixadeiras.
(ii) Acabamento e limpeza técnica: após a retirada das rebarbas, as peças
permanecem com pequenas imperfeições, bem como com areia encrustada em
suas saliências e reentrâncias, que são retiradas através do processo de
jateamento. De forma geral, o jateamento consiste no bombardeio de partículas
abrasivas a alta velocidade (granalhas) que, após o impacto com a peça, remove
os contaminantes da superfície (areias que estão sinterizadas), gerando o
necessário grau de limpeza e acabamento superficial.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
16

(iii) Usinagem: Nesta fase, as peças fabricadas são usinadas e trabalhadas por
máquinas ferramentas, conforme especificações técnicas definidas.
Após o acabamento as peças passam por um ciclo de tratamento térmico dentro
de fornos destinado a apurar suas caraterísticas mecânicas, tais como: dureza,
resistência a tração e usinabilidade:

Logo após as peças são revestidas de tinta, com o objetivo de dar acabamento
estético e funcional, e óleo protetivo que visam proteger as peças contra as
agressões e intempéries ambientais, mantendo-as livres de qualquer tipo de
oxidação até sua chegada ao cliente.

Por fim, ocorre o ensaio de dureza, que tem a finalidade de medir a dureza
superficial em determinadas regiões das peças, para garantir a sua correta
utilização.
A última etapa do processo produtivo é a de Expedição do Produto Acabado.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
17
Antes da fase de comercialização das mercadorias que fabrica, a Recorrente utiliza
materiais de acondicionamento, com o objetivo de garantir a qualidade e a
integridade física dos seus produtos durante seu transporte até o consumidor
final.

Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso Voluntário.
1.1 DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE OS BENS LISTADOS NA TABELA 1
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que a D. DRJ deferiu parcialmente
o direito ao crédito de COFINS, por entender que alguns bens, por suas características e valor,
seriam bens do ativo permanente ou cuja aplicação na manutenção de máquinas e equipamentos
se reveste de características de permanência, razão pela qual deveriam ter sido capitalizados.
Entretanto, contesta a conclusão adotada, sustentando que “[...] ao contrário do entendimento
manifestado pelo r. acórdão, os bens listados na Tabela 1, reproduzida abaixo, estão enquadrados
no conceito de insumo definido pelo STJ, pelo fato de as partes e peças de reposição adquiridas não
poderem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua utilização não
implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos”.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
18

Dentre os bens que o acórdão recorrido deixou de reconhecer como insumos, cita-
se, a título de exemplo, os “motores de indução” que são utilizados em várias
áreas da produção, como pontes rolantes; centrais hidráulicas; sopradora de
machos de fundição; jateadeiras de peças fundidas; fornos a indução; forno cubilô;
circuitos de correias; misturadores de areia de fundição; sistemas de exaustão dos
equipamentos; ventiladores; hidrofiltros; centros de usinagem, fresadoras e
muitos outros equipamentos.
O motor de indução é um tipo de motor elétrico que funciona a partir de dois
campos magnéticos girantes, sendo responsáveis por transmitir potência elétrica
para componentes mecânicos para movimentação de inúmeras máquinas e
equipamentos existentes no processo produtivo da Recorrente. Veja-se:

Estes motores de indução e monofásicos também funcionam aproximadamente 20
horas por dia, sendo o seu desgaste inevitável. A sua substituição ou recuperação
semanal é necessária para manter as condições de funcionamento para iniciar o
trabalho através da partida não atrapalhando no processo produtivo. Destaque-se
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
19
que também nesse caso não há o aumento da vida útil, mas apenas o retardo do
sucateamento da máquina e/ou componente.
Destacam-se, também, os MOTORES ELÉTRICOS, tais como os motores indução e
motoredutor, ou moto-freio e motor diesel perkins, que são repositores utilizados
em todas as máquinas do processo de fundição, tais como as pontes rolantes,
centrais hidráulicas, sopradora de machos de fundição, jateadeiras de peças
fundidas, fornos a indução, forno cubilô, circuitos de correias, misturadores de
areia de fundição, sistemas de exaustão dos equipamentos, ventiladores,
hidrofiltros e venturis.
Os motoredutores, por exemplo, são equipamentos que têm montados juntos um
motor elétrico e um redutor de velocidade e têm a função de fazer as máquinas
trabalharem na velocidade indicada pelos fabricantes. Os motores à indução são
responsáveis por transmitir potência elétrica para componentes mecânicos para
movimentação de máquinas e equipamentos produtivos:

Diante da utilização quase ininterrupta de tais motores elétricos, a diesel, e
motorredutores nos equipamentos e do seu inevitável desgaste, há necessidade
de constante substituição, razão pela qual esses não podem ser contabilizados
no ativo imobilizado.
Vale destacar, ainda, que a substituição ou recuperação desses itens não implica
o aumento da sua vida útil, mas apenas retarda o sucateamento da máquina
e/ou componente. Portanto, repise-se, esses bens não são, e nem podem ser,
contabilizados no ativo imobilizado.
Destacam-se, também as FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS e seus sobressalentes,
que devido à forma como são utilizados no processo fabril da Recorrente e em
razão do seu tempo médio de consumo (inferior a um ano), não integram o ativo
imobilizado.
Como exemplo, tem-se os marteletes rebarbador pneumáticos e as
esmerilhadeiras pneumáticas, que são equipamentos utilizados em grande escala
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
20
nos acabamentos (solda e pintura) das peças fundidas. O mesmo vale para os
rotores, que são empregados na manutenção das ferramentas pneumáticas. Veja-
se:

São, portanto, insumos que se consomem integralmente na atividade produtiva da
Recorrente, não podendo ser classificados como bens do ativo imobilizado.
Os “ventiladores”, por outro lado, são responsáveis pelo sistema de arrefecimento
ou refrigeração controlando a temperatura dos motores em geral e são utilizados
nos equipamentos produtivos, como: pontes rolantes, fornos, cubilô, jateadeiras
de peças fundidas, sopradora de machos de areia, painéis elétricos de máquinas,
subestação elétrica, centro de usinagem, quantomêtro, Robo Comau,
Tridimensional, Estufa horizontal, e outros. A sua execução é realizada de forma
automatizada,
sendo
programada
pelos
controladores
programáveis
e
controladores de temperatura que comandam e monitoram as máquinas e
processos industriais.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
21
Os Mini Controladores, Ventiladores e Micro Controladores, têm uma
periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia e a
ocorrência do seu desgaste é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação
semanal é necessária para manter as condições de funcionamento, não
atrapalhando no processo produtivo. Destaca-se, ainda, que a sua substituição ou
recuperação não promove o aumento da vida útil, mas apenas retardando o
sucateamento da máquina e/ou componente. Por isso, esses bens não são, e nem
podem ser, contabilizados no ativo imobilizado.
Citem-se, também, as “Talhas pneumáticas” e as “esmerilhadeiras pneumáticas”,
acionados pelos motores de indução, são equipamentos que funcionam com a
energia do ar comprimido e são responsáveis pela movimentação (levantamento e
deslocamento) de produtos como peças fundidas, matérias primas, sucatas para
carregamento dos fornos, carregamento de gusa liquido, ao longo de toda a linha
de produção.
Vejam-se alguns exemplos:

Estes bens funcionam por mais de 20 horas por dia. Assim, o desgaste deste item é
inevitável, sendo que a substituição ou recuperação mensal é necessária para
manter as condições de funcionamento, não atrapalhando no içamento de
material ao longo da linha de produção. E a sua troca/recuperação não
proporcionam o aumento da vida útil, mas apenas retardam sucateamento da
máquina e/ou componente.
A descrição e a forma de utilização dos demais bens cujo crédito decorrente da
aquisição foi glosado poderão ser verificados por meio do Laudo Técnico
complementar anexo e demais laudos constantes nos autos.
Assim, diante da demonstração da utilização dos insumos no processo produtivo
da Recorrente, bem como do fato de que esses não aumentam a vida útil dos
equipamentos aos quais são integrados, mas apenas evitam o seu sucateamento,
não merece prosperar o fundamento utilizado pelo r. acórdão recorrido de que
“não ficou comprovado que a aplicação dos bens destacados na tabela acima
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
22
como partes e peças não teria resultado no aumento superior a um ano na vida
útil das máquinas e dos equipamentos”.
Ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente da Recorrente, deve
ser reconhecido o crédito de PIS em relação a itens das Tabelas 1 por terem valor
inferior a R$326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), nos
termos do art. 301 do Decreto n°9.580/2018:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano. ”
Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 313 do Decreto n°
9.580/2018, em atendimento ao princípio da verdade material, a Fiscalização
deveria, quando menos, ter os reclassificado de modo a permitir o creditamento à
taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da legislação de regência (Lei
10.833/2003):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do §1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal”.
[...]
Dessa forma, em relação aos bens constantes da Tabela 1 do Acordão, deve ser
reconhecido o direito ao crédito decorrente do pagamento indevido de PIS
pleiteado, uma vez que esses são insumos indispensáveis ao processo de
produção da Recorrente e não integram o ativo imobilizado da Recorrente, além
do seu desgaste impedir que tenham vida útil superior a um ano.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
23
Subsidiariamente, ainda que se entenda que esses são bens do ativo imobilizado
da Recorrente, requer-se o reconhecimento do crédito em relação aos itens com
valor inferior a R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor,
requer-se, ao menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa
de depreciação de 1/48 ao mês.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que, no que se refere aos itens cuja glosa foi mantida
pelo v. acórdão recorrido (Tabela 1), a recorrente colacionou aos autos laudos técnicos (em sede
de manifestação à diligência fiscal e Recurso Voluntário), para contrapor a razão do v. acórdão
recorrido de que “[...] não é possível afirmar, peremptoriamente, que os bens destacados na
tabela acima têm vida útil inferior a um ano – condição para a sua não imobilização –, pois alguns
deles se mostram como bens duráveis, passíveis de utilização por mais de doze meses, cujos
valores de aquisição são significativos, denotando tratar-se de bens que não se consomem no
processo produtivo em período inferior a um ano”.
Por pertinente, reproduzo os excertos dos referidos laudos técnicos que tratam dos
bens objeto da glosa:

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
24

No que se refere aos motores elétricos, o laudo é claro ao afirmar que “[...]
possuem uma periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia, logo, o
desgaste deste item é inevitável, sendo que a sua substituição ou recuperação semanal é
necessária para manter as condições de funcionamento”, assim como, que “[...] tal substituição
não possui o condão de aumentar a vida útil, mas tão somente retardando o sucateamento da
máquina e/ou componente”.
Quanto às talhas, o laudo é claro ao afirmar que têm “uma periodicidade de
trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia, logo o desgaste deste item é inevitável,
sendo que a substituição ou recuperação mensal é necessária para manter as condições de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
25
funcionamento”, assim como, que tal substituição não influencia no “aumento da vida útil apenas
retardando o sucateamento da máquina e/ou componente”. Da mesma forma, as ferramentas e
esmerilhadeiras pneumáticas “[...] tem uma periodicidade de trabalho que chega a
aproximadamente 24 horas por dia, logo o desgaste deste item é inevitável devido a exposição ao
ambiente agressivo e o tipo de trabalho cíclico que eles trabalham, sendo que a reposição ou
recuperação mensal é necessária para manter as condições de funcionamento não atrapalhando o
sistema de lixamento e esmerilhamento manual no processo produtivo, sem o aumento da vida útil
apenas retardando o sucateamento da máquina e/ou componente”.
No que se refere aos ventiladores e mini controladores, o laudo informa que os
ventiladores “[...] fazem a refrigeração dos estatores/rotores dos motores elétricos para que estes
não se aqueçam durante o trabalho produtivo”, sendo que “[c]omo há a necessidade de
substituição com frequência, em razão do desgaste no processo de produção, não são
contabilizados no ativo imobilizado”, e que os mini controladores “[...] tem uma periodicidade de
trabalho que chega a aproximadamente 20 horas diárias, porém o desgaste deste item é inevitável
devido a exposição ao ambiente agressivo e o tipo de trabalho cíclico que eles trabalham, sendo
que a reposição ou recuperação anual é necessária para manter as condições de funcionamento
não atrapalhando assim o processo de mini-controle progaravel ao longo do processo produtivo,
sem o aumento da vida útil apenas retardando o sucateamento da máquina e/ou componente”.
Diante disto, considerando que as provas e argumentos trazidos aos autos
corroboram a alegação da recorrente de que as referidas partes e peças de reposição não têm o
condão de prolongar a vida útil do bem (sendo, até mesmo, substituídas muito antes desse prazo),
mas tão somente de fazer com o que o bem cumpra sua vida útil, evitando o seu sucateamento
precoce, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para reverter as glosas sobre motores
elétricos, ferramentas, talhas e esmerilhadeiras pneumáticas, ventiladores e mini controladores.
Caso reste vencido, voto por negar provimento ao pleito subsidiário, uma vez que
não constam na Tabela 1 qualquer item de valor unitário inferior a R$ 326, 71 (trezentos e vinte e
seis reais e sessenta e um centavos), nos termos do artigo 301 do RIR/99 vigente à época dos
fatos, o que poderia permitir a apropriação de créditos na condição de insumos, por se tratar de
item não ativável.
Quanto ao pleito subsidiário da recorrente de que, em não sendo reconhecida a
possibilidade de apropriação de créditos da não-cumulatividade na condição de insumos, deveria
ser autorizado o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48
ao mês, o v. acórdão recorrido entendeu que não restou comprovado nos autos “[...] as
informações e condições necessárias para se apurar o direito creditório pleiteado, na proporção de
1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais relativas aos bens objeto de glosa que
deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado”.
Assim, considerando que (i) não há controvérsia quanto à materialidade dos bens
objeto da glosa; e (ii) não foi oportunizado à recorrente o direito de apresentar as informações e
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
26
condições para apuração do direito creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (quarenta e oito
avos), nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da Lei no 10.833/03, para
apreciação do pleito subsidiário; julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Intime a recorrente para apresentar os documentos e informações que
entende pertinente para apuração do direito creditório pleiteado, nos termos
do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da Lei no 10.833/03 para fins de
apreciação do pleito subsidiário;
2) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária, elaborando, por fim, relatório conclusivo.
1.2 DIREITO AO CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Neste tópico, a recorrente destaca que “[o] r. acórdão recorrido manteve
parcialmente a glosa ao crédito de COFINS em relação a diversos serviços de
manutenção/recuperação de máquinas e equipamentos industriais essenciais e indispensáveis ao
desenvolvimento do seu processo produtivo, por entender que os referidos serviços também
implicariam o aumento da vida útil dos bens reparados”.
A glosa foi mantida em relação aos serviços de manutenção das partes, peças e
equipamentos discriminados abaixo:

Para contestar a conclusão adotada, apresenta os seguintes argumentos de fato e
de direito:
[...] ao contrário do que entendeu o r. acórdão, os serviços de manutenção dos
itens acima servem para que esses itens cumpram a sua utilidade, evitando o seu
sucateamento precoce, sendo que as respectivas utilizações e inserções no
processo produtivo da Recorrente podem ser verificados no Laudo Técnico
complementar anexo e demais laudos constantes nos autos.
Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são essenciais à
preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo, na medida
em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção e substituição periódica.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
27
Porém, esses serviços não têm o condão de prolongar a vida útil do bem, mas
tão somente de fazer com o que o bem cumpra as suas funcionalidades.
Nesse contexto, as caçambas (foto abaixo), consistem em equipamentos
essenciais ao processo produtivo, tendo em vista a função de realizar o transporte
interno e externo das peças fundidas, as quais em função do seu peso não podem
ser carregadas pelos empregados da Recorrente:

No entanto, as caçambas se danificam durante o processo produtivo e
necessitam de constantes manutenções de caldeiraria, ocasião em que são
trocadas as chapas desgastadas e danificadas e por essa razão não integram o
ativo imobilizado da Recorrente.
Conforme Laudo Técnico ora acostado (Doc. 01), a frequência de recomposição
ou recuperação das caçambas é mensal, para que se mantenha o seu regular
funcionamento, sem que isso resulte no aumento de sua vida útil, mas apenas
retardando seu sucateamento.
Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são essenciais à
preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo, na medida
em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção e substituição periódica.
Em razão das substituições periódicas, não compõem o ativo imobilizado.
Portanto, com relação aos serviços de manutenção de equipamentos listados na
Tabelas 2 do r. acórdão, deve ser reconhecido o direito ao crédito de PIS, uma vez
que configuram insumos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo
produtivo da Recorrente, além de que os referidos serviços não fazem com que os
bens reparados tenham sua vida útil prolongada, mas apenas evitam o seu
sucateamento precoce, deve ser afastada a glosa perpetrada pela Fiscalização.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
28
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que, no que se refere aos itens cuja glosa foi mantida
na planilha 2 da fiscalização, a recorrente colacionou aos autos laudos técnicos para contrapor a
razão do v. acórdão recorrido de que não havia sido comprovado que dos reparos efetuados não
houve aumento superior a um ano na vida útil dos bens.
Além dos excertos dos laudos técnicos já reproduzidos no tópico anterior, merece
transcrição também o excerto que trata da manutenção das caçambas e da reposição para
instrumentos dist. misturadores:

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
29
No que se refere às caçambas, o laudo informa que tais itens têm “[...] uma
periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 24 horas por dia, logo o desgaste deste
item é inevitável devido a exposição ao ambiente agressivo e o tipo de trabalho cíclico que eles
trabalham” destacando que “a reposição ou recuperação mensal é necessária para manter as
condições de funcionamento não atrapalhando o carregamento de peças recém fundidas no
processo produtivo, sem o aumento da vida útil apenas retardando o sucateamento da máquina
e/ou componente”.
Da mesma forma, em relação às carcaças dos misturadores, o laudo informa que
“[...] estes materiais de aços tem uma periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20
horas por dia, logo o desgaste destes itens são inevitáveis, sendo que a substituição mensal é
necessária para manter em condições de funcionamento não atrapalhando processo produtivo,
sem o aumento da vida útil apenas retardando o sucateamento da máquina e/ou componente”, o
que corrobora a essencialidade dos serviços de manutenção e reforça a inexistência de aumento
da vida útil da máquina e/ou componente.
Assim, conforme se verifica das provas e argumentos trazidos aos autos pela
recorrente, os referidos serviços de manutenção não têm o condão de prolongar a vida útil do
bem, mas tão somente de fazer com o que o bem cumpra sua vida útil, evitando o seu
sucateamento precoce, razão pela qual voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para
reverter as glosas sobre serviços de caldeiraria para reforma de caçambas metálicas e serviços de
manutenção de carcaças dos misturadores.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe integral
provimento, a fim de:
1) reverter as glosas sobre motores elétricos, ferramentas, talhas e
esmerilhadeiras pneumáticas, ventiladores e mini controladores.
2) reverter as glosas sobre serviços de caldeiraria para reforma de caçambas e
serviços de manutenção de carcaças dos misturadores.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
30
Em que pesem os argumentos expostos no voto do relator, meu entendimento e
minhas conclusões no presente caso são divergentes, conforme segue.
Trata-se de glosas de créditos de contribuições não cumulativas relativos a bens e
serviços utilizados como insumos.
Diversas glosas foram revertidas na decisão de primeira instância, tendo sido
mantidas as glosas objeto do presente recurso voluntário.
Em apertada síntese, a justificativa para tais glosas é a de “os serviços, partes e
peças inerentes as máquinas industriais, equipamentos e ferramentas (utilizados na produção dos
bens destinados a vendas), que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem
ser consideradas insumos na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos
integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam
sendo, também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999.”
O acórdão recorrido adotou, para sua análise, o conceito de insumo dado pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR.
Porém, na visão da DRJ – com a qual concordo - os bens que obrigatoriamente
devem ser incluídos no ativo imobilizado não podem ser considerados como insumos – e isso não
afronta os critérios de essencialidade e relevância para a atividade desenvolvida, já que os créditos
relativos a eles estão assegurados em lei em dispositivo próprio. O mesmo raciocínio vale para os
serviços de reparos, conservação ou substituição de partes e peças de tais bens, conforme
disposto nos arts. 301 e 346 do decreto 3.000/99:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 30).
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde
a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
31
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei
no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação
do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem
recuperado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto. (grifos nossos)
Nesse contexto e com base nesse entendimento, resta analisar se os bens e serviços
cujos créditos que permanecem glosados tratam de itens cujo prazo de vida útil ultrapassa 1 ano
ou aumentam a vida útil do bem imobilizado por prazo superior a 1 ano,
Os laudos apresentados pela empresa não trazem tais respostas de forma clara e
específica para cada item glosado.
São laudos extremamente genéricos e com informações sujeitas a maiores
verificações.
As fotos colocadas pela própria empresa, no recurso voluntário e nos laudos, não
sugerem, numa primeira análise, tratar-se de bens que são substituídos a cada semana ou mês.
Abaixo, alguns desses bens:

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
32

Além disso, os laudos foram feitos pela própria Teksid e assinados por pessoas que
não apresentaram credenciais técnicas para uma análise do tipo:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
33
Nesse contexto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com
retorno dos autos à unidade de origem, para que:
1) A unidade de origem intime a recorrente para apresentar laudo técnico emitido
por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse tipo de laudo,
com discriminação individualizada de cada item cujos créditos permaneceram
glosados após a decisão de primeira instância e informando, para cada um
deles, a sua vida útil e se as partes e peças utilizadas resultam num aumento de
vida útil do bem na qual foram aplicadas superior a um ano, para o caso de
bens, e se o reparo, conservação ou substituição de peças resultam num
aumento de vida útil do bem superior a um ano, para o caso de serviços;
2) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo e
3) Após cumpridas a providências indicadas, a recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906817/2012-98
34
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 499
DF CARF MF
Original